Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-31.2022.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-31.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA AGUAS CRISTALINAS LTDA - CNPJ: 12.832.485/0001-69 (APELANTE), DANIELA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 047.183.221-97 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), NOELY MORAES ARAUJO - CPF: 436.020.531-72 (APELANTE), CECILIA SAVARIS COZER - CPF: 495.792.231-49 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), EUNICE COZER - CPF: 451.866.691-72 (APELADO), ELENICE COZER TARTAS - CPF: 523.154.441-87 (APELADO), EDENICE COZER DE MELO - CPF: 535.066.691-68 (APELADO), ELENI COZER - CPF: 836.265.731-68 (APELADO), ADELIO COZER - CPF: 809.501.751-53 (APELADO), ADELAR COZER - CPF: 861.901.641-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 STJ. TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 20.000,00, após extinção do feito sem julgamento de mérito, por inércia dos autores em recolher as custas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da revogação da gratuidade de justiça e da inércia da parte autora, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da existência de valor de causa elevado e formação da relação jurídica processual.

III. Razões de decidir

A fixação de honorários por equidade constitui exceção, autorizada somente quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º do CPC).

No caso, o valor da causa é expressivo, a relação processual foi regularmente formada, houve contestação e prática de atos processuais pelas partes, sendo inaplicável a exceção legal.

O STJ, no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), firmou tese no sentido de ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando houver parâmetro econômico objetivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é admissível nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC. 2. Havendo valor de causa expressivo e formação da relação processual, os honorários devem ser fixados com base no percentual previsto no art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 485, X; art. 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.03.2021 (Tema 1.076); TJMT,

RAC n.º 1005030-53.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Agropecuária Águas Cristalinas Ltda. e outra em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação ordinária de nulidade de escritura pública cumulada com cancelamento de registro e reconhecimento de posse/domínio, proposta por Adélio Cozer e outros, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e X, do CPC, em razão da inércia dos autores em recolher as custas processuais, após revogação da gratuidade da justiça. Opostos embargos de declaração pela parte ré, estes foram acolhidos com efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, §§6º e 8º, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a fixação da verba honorária por equidade é indevida no presente caso, uma vez que a demanda possui valor da causa estimado em R$ 2.517.000,00, e não se trata de causa de valor irrisório, inestimável ou sem proveito econômico aferível, o que afasta a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

Segue defendendo que, mesmo diante da extinção do processo sem exame do mérito, houve triangularização processual plena, com participação em audiências, apresentação de contestação, pedido de produção de provas, manifestações e impugnações em diversas oportunidades, inclusive em sede recursal, de modo que a atuação processual da parte vencedora foi relevante, exigindo aplicação do §2º do art. 85 do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa. Ademais, assevera que o simples fato de o valor da causa ser elevado, não autoriza o arbitramento por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1076/STJ.

Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Cecilia Savaris Cozer, Eunice Cozer de Oliveira, Elenice Cozer Tartas, Edenice Cozer de Melo, Eleni Cozer, Adélio Cozer e Adelar Cozer movem ação ordinária de nulidade de escritura pública cumulada com cancelamento de registro e reconhecimento de posse/domínio, com pedido liminar, em desfavor de Agropecuária Águas Cristalinas Ltda. e Noely Moraes Araújo, objetivando a declaração de nulidade da matrícula nº 18.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sob o fundamento de que o referido registro de imóvel rural sobrepõe-se parcialmente à área da Fazenda Primavera II, da qual alegam ser legítimos possuidores desde 2008.

Em despacho inicial, após exigir a comprovação dos requisitos legais, o douto magistrado deferiu o benefício da gratuidade de justiça aos autores (id. 318678412).

A parte ré apresentou contestação, impugnando, dentre outras coisas, a concessão do benefício da justiça gratuita aos autores, com fundamento na capacidade econômica dos mesmos, que seriam produtores rurais com patrimônio significativo (id. 318678462).

O juízo acolheu a impugnação e revogou o benefício da gratuidade de justiça por meio de decisão fundamentada, e determinou que os autores recolhessem as custas processuais. Após pedido de reconsideração indeferido, os autores permaneceram inertes, não realizando o pagamento nem mesmo de forma parcelada intimações.

Assim, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 290, ambos do CPC, em razão da inércia dos autores em recolher as custas processuais, após revogação da gratuidade da justiça (id. 318678611).

Opostos embargos de declaração pela parte ré (id. 318678615), estes foram acolhidos com efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor fixo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 85, §§6º e 8º, do CPC (id. 318678621).

Não concordando com a r. sentença, recorre a parte ré, ora apelante, sustentando, em suma, que a fixação dos honorários por equidade foi indevida, pois o valor da causa é elevado (R$ 2.517.000,00) e há parâmetros objetivos suficientes para aplicação dos percentuais legais mínimos de 10% a 20% conforme previsto no art. 85, §2º e §6º do CPC e Tema 1.076/STJ, tornando incabível a exceção do §8º no presente caso. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à forma de fixação dos honorários sucumbenciais após a extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não recolhimento das custas processuais.

A sentença, ao acolher os embargos de declaração, fixou honorários por apreciação equitativa, afastando o critério objetivo previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A parte ré, ora apelante, sustenta que o arbitramento equitativo é juridicamente indevido neste caso, pois já se encontrava formada a relação jurídica processual, com citação válida e apresentação de contestação, além de diversos atos processuais subsequentes, inclusive atuação em fase recursal. Defende, assim, que, nas hipóteses em que existe valor da causa, como se verifica nos autos, deve o magistrado obrigatoriamente observar o critério percentual entre 10% e 20% previsto no §2º do art. 85, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

Analisando detidamente a questão, tenho que a razão está com o apelante. Explico.

A fixação de honorários por equidade somente é possível quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica na hipótese em exame.

O art. 85 do CPC estabelece como regra geral que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, reservando ao §8º aplicação excepcional para hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Logo, a interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a equidade não constitui um quarto critério autônomo de fixação de honorários, mas apenas técnica subsidiária para casos em que inexista base econômica minimamente segura, o que não é o caso dos autos, em que o valor da causa foi expressamente atribuído em R$ 2.517.000,00 e jamais foi tido como irrisório ou inestimável.

Não obstante, a própria sentença embargada reconheceu, ao acolher parcialmente os aclaratórios, que houve regular citação, apresentação de contestação, manifestações processuais diversas, inclusive em grau recursal, o que demonstra claramente a plena estabilização da relação jurídica processual e a efetiva atuação dos patronos da parte ré ao longo de toda a marcha do feito.

A propósito, assim mencionou o douto magistrado: “
Neste passo, registro que a atuação dos advogados da parte ré foi técnica, constante e eficiente, com acompanhamento processual desde 2022, apresentação de defesa, impugnações e atuação em grau recursal. Todos os elementos exigidos pela norma para fixação equitativa estão presentes.
”

A extinção do processo se deu única e exclusivamente em razão da inércia dos autores em promover o recolhimento das custas, após revogada a gratuidade em decorrência de pedido formulado em contestação (id. 318678462), circunstância que, à luz do princípio da causalidade, atrai a responsabilidade destes pelo pagamento da verba honorária devida à parte adversa, nos moldes do art. 85 do CPC, ainda que a resolução tenha sido terminativa.

Nessas condições, a conjugação do art. 85, §2º, com o §6º, conduz a um resultado inequívoco: ainda que a sentença seja de extinção sem julgamento de mérito, subsiste o dever de fixar honorários sucumbenciais com observância dos percentuais legais, tomando-se por base a condenação, o proveito econômico ou, como na espécie, o valor da causa, quando este se apresenta como parâmetro objetivo e suficiente.

Ora, com a devida vênia, ao optar por um valor fixo de R$ 20.000,00, o juízo de origem acabou por afastar indevidamente o critério legal e substituí-lo por apreciação equitativa, sem que houvesse qualquer das hipóteses excepcionais que autorizam esse afastamento.

Nesse cenário, é cediço que o colendo STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de recurso repetitivo, deixou expressa a observância obrigatória da regra do §§2º ou 3º do art. 85 do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico forem elevados, como se infere da ementa do recurso paradigmático,
in litteris
:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.”.

Sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – TEMA 1076 – STJ – RECURSO ACOLHIDO.

(...)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Inteligência do tema 1076 do STJ.
(...).”
(RED no RAI n.º 1000424-08.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.05.2024 – destaquei).

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANOTAÇÃO NEGATIVA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR - SISBACEN). DÍVIDA PRESCRITA. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1ª APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2ª APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1076 do STJ).
(...).”

(RAC n.º 1005030-53.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – destaquei).

“
APELAÇÕES EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303 DO STJ. RECURSO DA ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA E POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA PROVIDO E DO BANCO DO BRASIL S.A. NÃO PROVIDO.

(...)

É incabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa ou o benefício econômico for elevado, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

Somente integra o polo passivo nos embargos de terceiro quem for beneficiado pela constrição ou a tenha requerido, nos termos do art. 677, §4º, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, inverte-se a sucumbência em favor da parte indevidamente incluída no processo.”
(RAC n.º 1046211-34.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.06.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma
,
para substituir o valor fixo de R$ 20.000,00 pela condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025